Tribunal: TJDFT
Processo: 0741363-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. IMÓVEL SEM ESCRITURA. INCLUSÃO AO ACERVO A SER PARTILHADO. PARTILHA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE.
1. O fato de o imóvel se encontrar em situação irregular não afasta a possibilidade de sua inclusão no rol de bens do espólio passíveis de partilha em inventário, uma vez que os direitos possessórios ostentam valor econômico e, portanto, podem ser partilhados.
2. Em tais hipóteses, o inventário tem por objeto apenas direitos possessórios/aquisitivos sobre o imóvel, de modo que sua partilha, por si só, não confere aos herdeiros o direito subjetivo de aquisição da propriedade, mas apenas a definição de sua cota parte, caso a ocupação do bem venha a ser regularizada ou em caso de cessão onerosa dos direitos hereditários.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.